Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, no contexto da Lei 11.340/2006, pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) praticados contra sua mãe e sua irmã.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência das provas relativas aos crimes de ameaça e violação de domicílio; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena e da fixação do valor de reparação mínima pelos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada. No caso, os depoimentos das ofendidas foram coerentes e harmônicos, confirmados por testemunhas e registros policiais, evidenciando as ameaças e a invasão do imóvel no primeiro fato descrito na denúncia.
4. O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se com a manifestação idônea da intenção de intimidar a vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido ou a comprovação do temor real da vítima. Assim, não há que se falar em ausência de dolo pelo fato de o réu estar sob efeito de entorpecentes.
5. O crime de violação de domicílio protege a inviolabilidade do lar e a privacidade de seus moradores. No segundo episódio, as vítimas já haviam se mudado, deixando o imóvel desabitado. Diante disso, a conduta do réu se revela atípica, impondo-se sua absolvição quanto a esse fato.
6. A individualização da pena e a fixação da indenização mínima seguiram os parâmetros jurisprudenciais, revelando-se adequadas, proporcionais e compatíveis com as circunstâncias do caso concreto
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 150 e 61, II, “f”; CPP, arts. 386, III, e 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021; TJDFT, Acórdão 1841277, 07083089220228070017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1845362, 07006733320218070005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11/04/2024.